Tribunal: STF
Processo: Rcl 69156
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Sarandi contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a controvérsia relativa a condenação do Município de Sarandi/PR ao reajustes dos profissionais do magistério municipal está submetida ao Tema nº 1218 da repercussão geral.



    Assentei, assim, a impossibilidade de conhecimento do debate proposto em sede de reclamação, caso a caso, com paradigma na Súmula Vinculante nº 42 ' inespecíficos quanto ao debate proposto ', por constituir subversão à função do STF e à cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral, mediante a qual se confere prestação jurisdicional uniforme para idêntico debate constitucional.



    Concluí que o debate deve se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem, a fim de aguardar a solução do representativo da controvérsia pelo STF.



    O Município agravante, inconformado com essa decisão, interpõe o presente agravo regimental, por meio do qual aduz que, 



    [c]onforme a descrição do ‘Leading Case’ RE1326541 o que discute no tema 1218 do STF é: ‘a constitucionalidade ou não de decisão judicial que concede equiparação do salário-base do professor de educação básica de ente federativo ao piso nacional da categoria, estabelecido pela Lei n°11.738/2008, com incidência escalonada nas diversas faixas, níveis e classes’. 



    Já o que se discute na presente reclamação é tão SOMENTE se a decisão Reclamada viola a súmula vinculante n° 42 do STF, eis que deixou declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade do artigo 74 da Lei Complementar n° 248/2010 do Município de Sarandi/PR, a qual viola a autonomia do ente municipal ao vincular o REAJUSTE dos vencimentos dos profissionais do magistério ao índice federal de correção monetária (Estabelecido pela Lei 11.738/2008). Não se discute, portanto, a constitucionalidade da equiparação do salário-base do profissional do magistério ao piso nacional da categoria. A discussão aqui travada se restringe a GARANTIR A AUTORIDADE DA SÚMULA VINCULANTE n°42, a qual visa resguardar a autonomia do ente federado” (edoc. 10, p. 3)



     



    Requer, assim, que “seja reconhecida a distinção do objeto de discussão dessa Reclamação com o Tema n° 1218 de Repercussão Geral e, assim, a reclamação possa ser regularmente processada e julgada.”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme mencionado na decisão agravada, o debate proposto na presente na presente reclamatória com paradigma na Súmula Vinculante nº 42 e na ADI nº 668 está, em verdade, submetido à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.218 (“Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”), motivo pelo qual compreendo que julgar a alegada violação à autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais próprias.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Segunda Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 59.759 (cuja ata de julgamento foi publicada no DJe de 31.10.2023), ressalvo o entendimento pessoal, ante a prevalência da compreensão de que o reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério com base na Lei Federal nº 11.738/08, em detrimento ao estabelecido em lei local, viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 42 do STF.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do voto vencedor proferido pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do supracitado julgado:



    “A propósito do tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da fixação, por lei federal, de um piso salarial para os professores da educação básica de qualquer ente federado. Assim, restou-se assentada a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008. Confira-se, no relevante, a ementa da ADI 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 9.10.2013:



    ‘CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008’.



    E nos termos do art. 5º, caput, da Lei 11.738/2008, o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica deverá ser atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.



    Referida atualização, deverá ser calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pela Lei 11.494/2007, conforme disposição no parágrafo único do mesmo artigo. Confira-se:



    ‘Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.



    Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007’.



    Ora, ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais.



    Rememoro que o entendimento assentado na Súmula Vinculante 42/STF buscou preservar a autonomia dos Estados e Municípios para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos seus servidores, em homenagem ao equilíbrio do pacto federativo.



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de profissional da educação básica do Município de Tomazina, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42” (grifos do autor). 



    Na linha do entendimento vencedor, é o posicionamento que vem sendo adotado na Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42. 2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl nº 57.806-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 04-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl nº 58.219-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 25-09-2023)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0009173-03.2021.8.16.0160, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos em consonância com a Súmula Vinculante nº 42.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente